Tribunal: STF
Processo: ARE 1331651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO DO PROCESSO EM REEXAME NECESSÁRIO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO REVISIONAL DO ATO QUE NULIFICOU A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA - PRELIMINARES - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO DOS DESCONTOS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 19, II, 22, XXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ao que se vê, a pretensão da demandante consiste em obter a anulação do ato revisional do deferimento da progressão por escolaridade pelo MUNICÍPIO, amparada na configuração da decadência administrativa, bem como na presunção de legitimidade do certificado de conclusão do curso de pós-graduação emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ.
    Com efeito, à ausência de norma específica disciplinadora do processo administrativo e da decadência administrativa no âmbito do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, poder-se-ia cogitar 'in casu' da aplicação analógica da Lei Federal n.° 9.874/99 - reguladora do processo administrativo federal -, que no pertinente dispõe o seguinte:
    (...)
    De início, não merece acolhimento a tese de que a Administração Pública teria decaído do direito de nulificar o ato concessivo da vantagem à servidora.
    (...)
    Na hipótese vertente, embora as progressões por escolaridade tenham sido deferidas à demandante em outubro do ano de 2003 e fevereiro do ano de 2005, o MUNICÍPIO deflagrou o processo administrativo de revisão do benefício em 19/11/2007 (cf. f. 19 e seguintes) - ou seja, menos de cinco anos depois -, o que equivale à medida de 'impugnação à validade do ato' estabelecida no § 2° supratranscrito.
    (...)
    Destarte, evidenciada a tempestividade da atuação do MUNICÍPIO na invalidação do ato concessivo da progressão por escolaridade - por força do processo administrativo instaurado em novembro de 2007, que culminou com a decisão administrativa atacada nesta ação -, não há falar em decadência ou em prescrição.
    (...)
    (...) a documentação trazida à espécie não convence da possibilidade de a autora haver frequentado os cursos presenciais com 660 (seiscentos e sessenta) e 420 (quatrocentos e vinte) horas de duração no período indicado no certificado, pois a diretora da escola municipal onde ela desempenha as suas funções declarou não ter havido qualquer liberação para a participação em curso na FPJ. De outra parte, mesmo se se considerar que a requerente estivesse matriculada no curso ministrado pela aludida instituição em dias de férias, de feriados e de sábados, não se afigura materialmente viável o cumprimento da carga horária declarada.
    A partir disto, e como a requerente não produziu nestes autos qualquer prova em sentido contrário (CPC, art. 333, inc. I), conclui-se que ela não logrou desconstituir o ato administrativo censurado na demanda."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente